Tribunal: STF
Processo: RE 1394070
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de Santa Catarina interpôs recurso extraordinário em face de acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo Tribunal de Justiça daquele Estado, está assim ementado (eDoc 6):



    RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 13.964/19 E NÃO ALTERA REQUISITO OBJETIVO DA PROGRESSÃO DE REGIME EM RELAÇÃO AO DELITO HEDIONDO, COM RESULTADO MORTE. RECURSO DO APENADO. ALMEJADA A APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A 50% (CINQUENTA POR CENTO), SEM QUE ISSO PREJUDIQUE O DIREITO AO LIVRAMENTO CONDICIONAL E ÀS SAÍDAS TEMPORÁRIAS. NOVO POSICIONAMENTO EM ATENÇÃO AO ENTENDIMENTO ADOTADO POR ESTA CÂMARA CRIMINAL. ADEMAIS, DIVERGÊNCIA QUE NÃO RESTOU ESCLARECIDA NO ÂMBITO DO TEMA N. 1084 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RETROATIVIDADE IN BONAN PARTEM (CF, ART. 5º, XL, E CP, ART. 2º). FRAÇÃO DE 50% (LEP, ART. 112, CAPUT, VI, "A") QUE SE IMPÕE, SEM A VEDAÇÃO AO LIVRAMENTO CONDICIONAL E ÀS SAÍDAS TEMPORÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    Em suas razões recursais (eDoc 10), a parte recorrente alega violação aos arts. 2º e 5º, II e XL, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, indevida combinação de leis penais.



    O Ministério Público Federal, ao se manifestar nestes autos, opinou pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário, em parecer que está assim ementado (eDoc 22):



    Execução penal. Recurso extraordinário. Aplicação retroativa da Lei 13.964/19, que fixou em 50% a fração de cumprimento de pena para progressão de regime de condenado por crime hediondo com resultado morte, se primário, mas afastando-se a vedação ao livramento condicional. Alegada violação aos arts. 2º e 5º, II e XL, da CF/88. 



    1. A matéria foi decidida pela eg. Corte Estadual com base no exame da legislação infraconstitucional (Lei de Execução Penal), não sendo possível sua reapreciação em sede de recurso extraordinário.



    2. Eventual violação ao texto constitucional, ainda que existente, seria meramente indireta ou reflexa. 3. Pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário nessa Suprema Corte, mas com a remessa do feito ao eg. Superior Tribunal de Justiça para seu julgamento como recurso especial, nos termos do art. 1.033 do CPC.



    2. Tal o contexto, passo a apreciar o recurso.



    Transcrevo, inicialmente, para melhor compreensão da controvérsia, o seguinte trecho do acórdão ora impugnado (com meus grifos):



    Inicialmente, extrai-se dos autos, nomeadamente da decisão de soma e unificação de penas acostada à sequência n. 35.3, do PEC n. 0001276-17.2016.8.24.0049 - SEEU, que o agravante foi condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade fixada em 51 (cinquenta e um) anos de reclusão, dos quais 15 (quinze) anos se referem à prática do delito previsto no art. 213, §1º, c/c o art. 226, do Código Penal (crime hediondo sem resultado morte), 30 (trinta) anos dizem respeito ao cometimento do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos III, IV e V, do Código Penal (crime hediondo com resultado morte) e 6 (seis) anos decorrem de condenações pela prática de crimes comuns.



    Depreende-se dos autos do PEC, que no decorrer do resgate da reprimenda o Juízo a quo indeferiu o pedido da defesa para readequação da fração aplicável para a progressão de regime, no que toca ao delito equiparado a hediondo, com resultado morte, e deixou de aplicar a novel legislação (sequência n. 35.2 do SEEU). 



    Irresignado, o agravante insurgiu-se para que a fração de progressão de regime seja readequada com base na porcentagem de 50%, mas requereu a concessão ao livramento condicional e à saída temporária.



    [...]



    [...] elucida-se que a nova redação dada pela Lei n. 13.964/2019, a chamada Lei do Pacote Anticrime, especificamente, quanto à alteração do art. 112 da Lei n. 7.270/44, a qual revogou as disposições do art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/90, ao dispor acerca do prazo para progressão de regime em crimes hediondos ou assim considerados, assim determina: 



    "Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) 



    [...]



    VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)



    a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 



    [...]



    No caso dos autos, considerando que o apenado foi condenado pela prática de delito com resultado morte, aplicando a incidência da novel legislação, o direito de progressão para o regime menos gravoso passa a ser após o cumprimento de 50% (cinquenta por cento) da pena. Contudo, concomitantemente e expressamente, o dispositivo vedou o direito à obtenção do benefício do livramento condicional, tal como alertou o Juízo da Execução. 



    Nesse tocante, cumpre referendar que, embora já tenha votado no sentido de que, em caso de aplicação correspondente a 50% (cinquenta por cento) para progressão de regime, em relação aos crimes hediondos ou equiparados, com resultado morte, ficaria vedado a concessão do livramento condicional e das saídas temporárias -, tal como prevê a nova legislação; a partir de agora, passo a seguir o entendimento adotado pelos colegas desta Câmara Criminal, qual seja, para manter o percentual de 50% (cinquenta por cento) como o requisito objetivo da progressão de regime com relação ao crime hediondo com resultado morte, afastada a vedação ao livramento condicional e à saída temporária, nos termos da divergência inaugurada pelo Nobre Colega Des. Sérgio Rizelo, a despeito do julgamento do Ag. Execução n. 5016110- 16.2021.8.24.0064, de minha relatoria, julgado em 23.11.2021, a qual peço vênia para transcrever excertos da fundamentação utilizada, em complemento às razões de decidir: [...]



    Nesses termos, a decisão merece reforma, a fim de que o Juízo de origem conceda ao apenado a aplicação da fração correspondente a 50% (cinquenta por cento), no tocante ao delito hediondo com resultado morte para progressão de regime, sem que isso prejudique o direito ao livramento condicional e às saídas temporárias; e no tocante ao delito hediondo, sem resultado morte, a fração correspondente a 40% (quarenta por cento). 



    Como se pode notar, o acordão recorrido – considerando cada condenação em apartado - reconheceu a retroatividade benéfica da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) em favor do ora recorrido, ocasião em que deferiu a aplicação do novo lapso temporal de 50% (cinquenta por cento) para fins de progressão de regime do crime hediondo cometido com resultado morte (art. 121, § 2º, incisos III, IV e V, do Código Penal).



    Verifica-se, ainda, que nessa mesma decisão, o Tribunal de Justiça de origem afastou - da execução da pena relativa ao crime hediondo cometido com resultado morte - as vedações ao livramento condicional e às saídas temporárias que estão previstas no regramento inaugurado pela Lei n. 13.964/2019, em seus arts. 112, VI, “a” e 122, § 2º.



    Ressalte-se que, nos termos da legislação anterior aplicável ao caso (art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/1990), embora a progressão de regime nos casos de crime hediondo com resultado morte fosse obtida apenas com o cumprimento da fração de três quintos da pena - lapso temporal maior do que o atual, que é de 50% -, não havia, na norma, a vedação das benesses acima referidas.



    Desta forma, como bem anotou o Ministério Público do Estado de Santa Catarina em suas razões recursais, “a aplicação retroativa somente da parte mais benéfica trazida pela Lei n. 13.964/19 [percentual de 50%] à condenação por crime hediondo com resultado morte, desconsiderando as disposições prejudiciais também por ela preconizadas [vedação do benefício do livramento condicional e das saídas temporárias], configurará, invariavelmente, combinação de leis penais no tempo”. 



    Como se sabe, “não é possível a conjugação de dispositivos mais benéficos das referidas normas para criar-se uma terceira hipótese, fixando-se, por consequência, uma nova pena, haja vista que tal prática não se mostra factível em nosso ordenamento jurídico. 



    Caso fosse permitida essa combinação de leis, para extrair-se um terceiro gênero, os magistrados estariam atuando como legislador positivo, em total afronta aos princípios da separação de Poderes e da reserva legal” (RHC 200.096, ministro Ricardo Lewandowski - grifei). 



    A ministra Cármen Lúcia destacou em decisão monocrática proferida no RHC 212.192, “é firme na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que pelo princípio constitucional da ultratividade da lei penal mais benéfica ou da irretroatividade da lei penal mais severa deve-se aplicar ao mesmo fato delituoso a lei que mais favorecer o réu, não sendo possível a combinação de leis. Não há controvérsia sobre esse entendimento deste Supremo Tribunal quando se tratar do mesmo fato criminoso, ainda que diferido no tempo” (com meus grifos). 



    Entendo, desta forma, que o acórdão ora impugnado destoa do entendimento jurisprudencial firmado por esta Suprema Corte.



    Cito, ainda, em sentido idêntico ao aqui decidido, a decisão monocrática proferida pela ministra Cármen Lúcia no RE 1.392.782, que recebeu a seguinte ementa (com meus grifos):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. BENEFÍCIOS DE SAÍDA TEMPORÁRIA E LIVRAMENTO CONDICIONAL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI N. 13.964/2019. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. VEDAÇÃO DE CONJUGAÇÃO DE LEIS PENAIS PARA O MESMO TÍTULO CONDENATÓRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



    3. Ante o exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário, para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catariana que julgue novamente o agravo de execução penal nº 5029620-40.2021.8.24.0018 e avalie, no caso concreto, qual das duas normas (anterior ou posterior à Lei n. 13.964/2019), em sua integralidade, é efetivamente mais favorável ao recorrido em cada condenação que ora se executa.



    4. Publique-se.



Brasília, 18 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator